Tribunal: STF
Processo: ADI 3456
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Ação Direta. Leis Distritais que autorizam a transposição de empregados de Sociedade de Economia Mista para cargo em fundação pública. 



    1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade do art. 9º, caput e parágrafo único, da Lei nº 70/1989, e do inteiro teor da Lei nº 100/1990, ambas do Distrito Federal, que permitem a transposição de empregados da PROFLORA S/A para a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, sem a realização de concurso.



    2. Os atos impugnados criam situação vedada pelo art. 37, II, da Constituição. Infringência da Súmula Vinculante nº 43 do STF: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.



    3. As leis em exame vigoram por quase 30 (trinta) anos, com presunção formal de constitucionalidade. Nesse contexto, atribuição de efeitos retroativos à declaração de inconstitucionalidade promoveria ônus excessivo e indesejável aos funcionários admitidos com fundamento nas normas impugnadas.



    4. Modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, de modo a que produza efeitos somente a partir da data da publicação da ata de julgamento.



    5. Ação direta julgada procedente, com efeito ex nunc.